Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. REFORMA EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. MULTA CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A declaração de nulidade demanda demonstração inequívoca de prejuízo, assim entendido como a capacidade de o defeito impedir que a finalidade do ato seja atingida. Essa regra pode ser extraída do disposto no artigo 283 do CPC/15.
2. No caso, a anulação da sentença anterior e a prolação do novo decisum, dos quais as partes puderam recorrer, não trouxe prejuízos à Apelante, notadamente porque a resolução dada à demanda ajuizada pela ora Recorrente foi a mesma nas duas sentenças, de forma que não resta configurada a alegada nulidade.
3. O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação por meio de prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único).
4. Evidenciado o inadimplemento da Apelante, deve ela reparar os danos suportados pela Apelada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Relativamente aos danos materiais, ressalte-se que, reconhecido o direito à rescisão contratual em razão da falha na prestação do serviço, é devido o ressarcimento dos valores despendidos pela Apelada para conclusão da obra, a título de danos materiais.
6. A Cláusula Décima do Contrato de Prestação de Serviço dispõe que “Fica estipulado multa de 2% sobre o valor do total da prestação de serviço para qualquer das partes que infringir as cláusulas deste contrato”. Ajustado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pelos serviços contratados (Cláusula Nona), a multa devida alcança o importe de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).
7. Dispõe o art. 476 do Código Civil, que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
8. Portanto, constatado o inadimplemento parcial da Apelante, e considerando a parcela executada do serviço contratado, conclui-se não ser devido o recebimento, pela Recorrente, de qualquer outro valor além da quantia já desembolsada pela Recorrida, a resultar na irregularidade dos protestos realizados.
9. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa.
10. Tratando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.